Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-35.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002303-35.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (RECORRIDO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. COBRANÇA NÃO AUTORIZADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar a abstenção de descontos indevidos, a título de contribuição associativa, no benefício previdenciário da autora; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; e (iii) condenar a ré à restituição de R$ 1.235,24, a título de danos materiais. A parte recorrente sustenta a legalidade das cobranças, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços que justifique a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução dos valores descontados a título de contribuição associativa; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral é proporcional ao abalo sofrido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço.

4.

Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a anuência do consumidor quanto aos descontos realizados a título de contribuição associativa, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual a ré não se desincumbiu.

5.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prévia autorização expressa do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais presumidos (in re ipsa), conforme entendimento consolidado.

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando não evidenciada repercussão mais grave do fato, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamações administrativas anteriores.

7.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002303-35.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regime Geral da Previdência Social – AAPPS

Recorrido(s):

Justina Azevedo de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025.

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

1)

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência dos débitos referentes aos valores dos meses de 11/2022 e 12/2022 no valor de R$ 26,66; de 01/2023 a 04/2023 no valor de R$ 28,64; de 05/2023 a 12/2023 no valor de R$ 29,04; e de 01/2024 a 12/2024 no valor de R$ 31,06, e determinar que a reclamada se abstenha de efetuar os descontos no benefício da autora junto ao INSS, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

2)CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

3)CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.235,24 (hum mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

Em que pese os argumentos da Recorrente no sentido de ter agido no exercício do seu direito ao realizar a cobrança, uma vez que o valor de R$ 26,66 cobrado a título de CONTRIB AAPPS, não restou demonstrado ter a consumidora anuído com as referidas cobranças, ônus que lhe incumbia de acordo com o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a cobrança de valores indevidos, quando a parte efetua o pagamento, causa transtornos e aborrecimentos suficientes para gerar dano moral indenizável
“in re ipsa”.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao fato de que não há prova nos autos de reclamações administrativas que demonstrem que a consumidora tenha impugnado as referidas cobranças.

No tocante ao dano material, tendo em vista que a consumidora realizou pagamento indevido, faz jus à devolução em dobro do valor pago, conforme disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao seu recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025